Tribunal: TJMT
Processo: 1007209-25.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007209-25.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: OPARANA IMOBILIARIA, INCORPORADORA E
CONSTRUTORA LTDA - EPP E OUTRO
AGRAVADOS: KARINY SILVA POMPERMAYER E OUTROS
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
No caso, o projeto de loteamento objeto do contrato de parceria firmado entre as partes não foi aprovado pela Prefeitura Municipal do Município de Sapezal, por estarem os imóveis situados em área de fundo de vale e faixa de drenagem de águas pluviais, conforme Declaração da Prefeitura constante no ID 20768467 dos autos de origem.
Assim, ao menos em sede de cognição sumária, afigura-se presente a probabilidade do direito das agravadas quanto ao pedido de suspensão dos poderes conferidos à parte agravante, impedindo-a de alienar os imóveis objeto do contrato de parceria para implementação de loteamento urbano, bem como de averbação, nas matrículas dos lotes em questão, de anotação acerca da existência da presente demanda.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 24 de março de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora